Tribunal: TJSP
Processo: 0008241-65.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0008241-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é peticionário
DAVID DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA, FARTO SALLES, EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008241-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
REVISÃO CRIMINAL No 0008241-65.2020.8.26.0000
COMARCA: CAÇAPAVA VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: DAVID DOS SANTOS SILVA
VOTO no 50.863
REVISÃO CRIMINAL.
Peticionário que não trouxe prova nova
Revisão
criminal que não pode ser utilizada como um
instrumento para revaloração da pena.
Pedido revisional indeferido.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por DAVID DOS
SANTOS SILVA visando a desconstituição do v. acórdão, em que a
Colenda 11a Câmara de Direito Criminal, através do voto condutor do
Relator Desembargador Guilherme G. Strenger, por votação unânime,
negou provimento ao recurso defensivo.
Postula a redução da reprimenda aplicada, bem como
a fixação de regime inicial mais brando (fls. 04/18).
A decisão combatida transitou em julgado.
A D. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou pelo indeferimento (fls. 36/52).
É o relatório.
O pedido revisional deve ser indeferido.
Com efeito, o peticionário não trouxe prova nova,
apenas argumenta o que já foi objeto de profunda análise em primeiro e em
segundo grau de jurisdição, desrespeitando o comando contido no art. 621,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008241-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
I, II e III, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“REVISÃO CRIMINAL
Pretendida absolvição com
fulcro na insuficiência da prova produzida e já
analisada Pretensão que equivale a nova apelação a
órgão de maior hierarquia que a Câmara Julgadora
Inadmissibilidade

Condenação
fundada
em
elementos concretos de prova Pedido indeferido.”
(Revisão Criminal n.o 237.643-3 Santa Cruz do Rio
Pardo
2o Grupo de Câmaras Criminais
Relator:
Passos de Freitas 01.06.99 V.U.).
Veja-se também entendimento doutrinário, do qual
comungo, a respeito do tema:
"A ação de revisão criminal tem precisamente esse
destino: o de permitir que a decisão condenatória
possa ser novamente questionada, seja a partir de
novas provas, seja a partir de atualização da
interpretação do direito pelos tribunais, seja, por fim,
pela possibilidade de não ter sido prestada, no
julgamento anterior, a melhor jurisdição." (Eugênio
Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal, 5a
edição, ed. Del Rey, fls. 709).
No entanto, nada há nos autos para a modificação do
decisum.
O fato é que o peticionário não trouxe nenhuma prova
nova a indicar o desacerto da decisão ora confrontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008241-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Para que o v. acórdão seja rescindido, é imprescindível
que a decisão seja considerada contrária à prova dos autos, o que não
ocorre in casu.
Na realidade, pretende o peticionário que se proceda à
reanálise da reprimenda aplicada, dando-lhe nova valoração, o que é
inviável em sede de revisão criminal.
Assim, é vedada a rediscussão de questões já
analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a
respeito.
Todos os argumentos defensivos na presente revisão
criminal, foram devidamente levados em consideração nas fls. 602/607do
acórdão em análise, mais precisamente nas folhas 606 e 607.
Ademais, em sede de revisão, aplica-se a regra de
que, na dúvida, a presunção é em favor da sociedade.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator